Tribunal: STF
Processo: HC 69819
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO, EM SEGUNDO GRAU. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA. CÓDIGO PENAL, ART. 59, III. SUA APLICAÇÃO,
TAMBÉM, QUANDO O RÉU E CONDENADO PELO TRIBUNAL LOCAL, EM PROVENDO
RECURSO DO MP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA QUE O TRIBUNAL COMPLETE
O JULGAMENTO, PRONUNCIANDO-SE SOBRE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA PENA.